Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718016-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO VITOR CHAVES RODRIGUES, COLEGIO SANTA TEREZINHA LTDA - EPP AGRAVADO: NOBLE DESIGN DE INTERIORES EIRELI - ME, MARCELA QUEIROZ MARTINS GODOI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO VITOR CHAVES RODRIGUES E COLÉGIO SANTA TEREZINHA LTDA – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708658-65.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. Elucida ter iniciado cumprimento de sentença originário de ação de cobrança por inadimplemento contratual e que não foram encontrados bens. Esclarece que chegou a ser realizada consulta via Sisbajud, mas que restou infrutífera e que solicitada nova consulta, o juízo indeferiu o pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Ressalta o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há impedimentos para reiteração de consultas aos sistemas disponíveis ao juízo. Sustenta que os agravados estão esquivando-se do pagamento da dívida e que o sistema permite que a busca reiterada de bens, sendo necessário seu uso com objetivo de satisfazer a execução. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa no sistema Sisbajud, utilizando-se da ferramenta teimosinha. Preparo devidamente recolhido nos IDs 46579678 e 46579679. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 155439278 dos autos originários): A credora opôs embargos de declaração no ID 155176781, alegando omissão na decisão de ID 153419095 por ausência de apreciação do pedido formulado no ID 152974595 para que fosse utilizada a ferramenta de repetição programada “teimosinha” no SISBAJUD. Recebo os embargos, por serem tempestivos. Observo que tal ferramenta de fato foi solicitada no ID 152974595, porém não foi empregada, conforme se constata pelo ID 153137502. A fim de sanar a omissão, manifesto-me afirmando que o pedido em questão não merece acolhimento pelos mesmos motivos de ID 139686691, uma vez que as diversas tentativas de constrição de valores em conta bancária realizadas neste processo se mostraram infrutíferas. Desse modo, dou provimento aos embargos de declaração e, sanando a omissão, indefiro o pedido de reiteração de tentativa de bloqueio pelo SISBAJUD. Preclusa esta decisão, ao arquivo provisório, ante a suspensão operada pela decisão de ID 153419095. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMAS REDESIM, ANOREG, SNCR E INSCRIÇÃO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa nos sistemas RedeSim, Anoreg, Serviço Nacional de Cadastro Rural, Infojud, Sisbajud e negativação no Serasajud. (...) 5. A demonstração de modificação da situação financeira do devedor não é imprescindível quando transcorrido longo lapso temporal da última pesquisa nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Assim, transcorrido mais de um ano da última medida mostra-se razoável o deferimento da reiteração das pesquisas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1415582, 07020242220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. "TEIMOSINHA". INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS AGRAVADOS. NÃO CABIMENTO. PESQUISAS JÁ REALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Inicialmente, cabe destacar que existem limites para realização das diligências eletrônicas, SISBAJUD e INFOJUD, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. 2. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhoraon line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. (... 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1409437, 07249840620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. Acerca da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, o CNJ dispõe: Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (Sisbajud - Portal CNJ) Nesta ilação, depreende-se que a nova ferramenta de consulta permite que o Juízo registre quantas vezes haverá a reiteração da ordem de consulta, o que permite que, com apenas um protocolo, o sistema automaticamente realize as consultas conforme determinado, eliminando a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão. No caso em análise, verifica-se que as buscas anteriormente deferidas pelo Juízo a quo resultaram infrutíferas, razão pela qual o feito estava suspenso. Assim, resta demonstrado que a utilização da ferramenta da “teimosinha” tem obtido resultados satisfativos, mostrando-se razoável o deferimento de novas buscas para a tentativa de localização de valores penhoráveis. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 18:14:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador